Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705582-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA RAMALHO CERQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E S P A C H O Vistos. Verifico que o despacho de ID 70500199, ao determinar a intimação da instituição bancária apelada BANCO DE BRASÍLIA S.A. sobre o não conhecimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedia à apelante por inadequação da via eleita, foi proferido equivocadamente, o que justifica sua retratação. Com efeito, o pedido pode ser realizado em qualquer fase do processo, razão pela qual revogo o referido despacho e rejeito o subsequente pedido de desistência do pleito (ID 70872132). Assim, intime-se a apelante sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator